Tribunal: TJES
Processo: 5003692-88.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003692-88.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELCIMAR MIRANDA SANTIAGO e outros
AGRAVADO: SERCAL - SERVICOS DE REFORMAS DE CARROCERIAS LTDA - ME
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003692-88.2021.8.08.0000

AGRAVANTES
: ELCIMAR MIRANDA SANTIAGO & ELCIMAR MIRANDA SANTIAGO JÚNIOR

AGRAVADA:
SERVIÇOS DE REFORMAS DE CARROCERIAS LTDA-ME SERCAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELCIMAR MIRANDA SANTIAGO & ELCIMAR MIRANDA SANTIAGO JÚNIOR em razão da Decisão reproduzida (documento ID 1410561 – págs. 82-86), na qual o Magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ES), nos autos da Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença – processo n.º 0004771-28.2019.8.08.0011, acolheu parcialmente a impugnação oposta apenas para
(i)

declarar impenhorável
o valor de R$ 250,26 (duzentos e cinquenta reais e vinte e seis centavos) relativo a auxílio emergencial, pertencente ao Sr. Elcimar Miranda Santiago, e
(ii)

rejeitar
à indisponibilidade levada a efeito em desfavor de Elcimar Miranda Santiago Júnior, a qual fica convertida em penhora de dinheiro, nos termos do art. 854, §5º, do CPC.

Os Agravantes, em razões recursais (documento ID 1410064), pugnam pela reforma da Decisão argumentando, em síntese,
(i)
inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação consubstanciada em um “papel – folha de orçamento de prestação de serviços”;
(ii)
nulidade do título por ausência de intimação das partes – após a sentença da ação monitória (conversão do mandado inicial em título executivo), os Agravantes não foram intimados. Requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Sem pedido de efeito suspensivo (documento id 1420355).

Contrarrazões recursais (documento id 1537383) pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório
.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 23 de setembro de 2021.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003692-88.2021.8.08.0000

AGRAVANTES
: ELCIMAR MIRANDA SANTIAGO & ELCIMAR MIRANDA SANTIAGO JÚNIOR

AGRAVADA:
SERVIÇOS DE REFORMAS DE CARROCERIAS LTDA-ME SERCAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELCIMAR MIRANDA SANTIAGO & ELCIMAR MIRANDA SANTIAGO JÚNIOR em razão da Decisão reproduzida (documento ID 1410561 – págs. 82-86), na qual o Magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ES), nos autos da Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença – processo n.º 0004771-28.2019.8.08.0011, acolheu parcialmente a impugnação oposta apenas para
(i)

declarar impenhorável
o valor de R$ 250,26 (duzentos e cinquenta reais e vinte e seis centavos) relativo a auxílio emergencial, pertencente ao Sr. Elcimar Miranda Santiago, e
(ii)

rejeitar
à indisponibilidade levada a efeito em desfavor de Elcimar Miranda Santiago Júnior, a qual fica convertida em penhora de dinheiro, nos termos do art. 854, §5º, do CPC.

A Agravada, Serviços de Reformas de Carrocerias LTDA-ME SERCAL, ajuizou em desfavor dos Agravantes Elcimar Miranda Santigo e Elcimar Miranda Santiago Júnior, ação monitória, requerendo a expedição de Mandado Monitório no valor de R$ 7.026,25 (sete mil e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos), referente a Nota Fiscal relativa aos serviços de reforma de carroceria.

O Magistrado “a quo” acolheu o pedido inicial, convertendo o mandado inicial em título executivo judicial (art. 702, § 8º, CPC/2015).

Sem manifestação dos Requeridos, foi iniciada a fase de Cumprimento de Sentença.

Com a determinação de diligências pelo sistema Sisbajud e com o bloqueio de valores, os Requeridos, ora Agravantes, compareceram aos autos apresentando Impugnação à Penhora, a qual foi acolhida parcialmente para declarar impenhorável o valor de R$ 250,26 (duzentos e cinquenta reais e vinte e seis centavos), relativo ao auxílio emergencial.

Irresignado, seguiu-se o presente recurso.

Os Agravantes pugnam pela reforma da Decisão argumentando, em síntese,
(i)
inexistência de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação consubstanciada em um “
papel – folha de orçamento de prestação de serviços
”;
(ii)
nulidade do título por ausência de intimação das partes – após a sentença da ação monitória (conversão do mandado inicial em título executivo), os Agravantes não foram intimados. Requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

Inicialmente, presentes os requisitos legais, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

Sabe-se que na hipótese de estar o credor munido de documento sem eficácia de título executivo mas que “
revele por si só relativa certeza de seu direito
”, ele pode buscar um caminho mais célere para a obtenção do título executivo, por meio de cognição sumária, qual seja, a ação monitória, nos moldes dos artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil.

Dispõe o referido artigo:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I- o pagamento de quantia em dinheiro;

A propósito do tema, colhem-se do magistério de Nelson Nery Júnior os seguintes ensinamentos:

“
ação monitória é o instrumento processual colocado à disposição do credor de quantia certa, de coisa fungível ou de coisa móvel determinada, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo, para que possa requerer em juízo a expedição de mandado de pagamento ou de entrega da coisa para a satisfação de seu direito”
. (in Código de Processo Civil Comentado, p. 1214).

Quanto a prova escrita exigida pela Ação Monitória, Aldo Cavalho sugere que deve ser entendida como "
qualquer documento, desprovido de certeza absoluta, merecedor de fé, pelo juiz, quanto à autenticidade e eficácia probatória
." (apud CRUZ E TUCCI "Ação Monitória: Lei 9.079, de 14.07.1995", São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. 3. ed. ver., atual. e ampl., p. 83).

Também sobre o tema, CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO assevera que:

“para tornar admissível o processo monitório o documento há de ser tal que dele se possa razoavelmente inferir a existência do crédito", devendo necessariamente tratar-se de "documento que, sem trazer em si todo o grau de probabilidade que autorizaria a execução forçada (os títulos executivos extrajudiciais expressam esse grau elevadíssimo de probabilidade), nem a 'certeza' necessária para a sentença de procedência de uma demanda em processo ordinário de conhecimento, alguma probabilidade forneça ao espírito do juiz. Como a técnica da tutela monitória constitui um patamar intermediário entre a executiva e a cognitiva, também para valer-se dela o sujeito deve fornecer ao juiz uma situação na qual, embora não haja toda aquela probabilidade que autoriza executar, alguma probabilidade haja e seja demonstrada prima facie. É uma questão de grau, portanto, e só a experiência no trato do instituto poderá conduzir à definição de critérios mais objetivos". (in "A reforma do Código de Processo Civil”., 3. ed., São Paulo: Malheiros, 1996, p. 233).

Nesse sentido, no caso que ora se examina, conquanto os Agravantes aleguem a nulidade do título por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, tenho que a desconstituição do documento escrito – nota fiscal – somente seria possível com a produção de provas, essas alicerçadas em fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC).

Lado outro, consta dos autos que, apesar de citadas e intimadas pessoalmente (documento id 1410528), as partes permaneceram inertes, optando por não produzirem quaisquer provas para desconstituir o direito material alegado pela Empresa Agravada.

Anote-se, a propósito, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de ser cabível o ajuizamento de ação monitória lastreada em nota fiscal, conforme precedente a seguir transcrito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. PROVA DOCUMENTAL. NOTA FISCAL. CABIMENTO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1.
Ação monitória fundada em contrato de prestação de serviços
. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3.
A documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor. Precedentes
. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1618550/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020).

Prosseguindo, passo a analisar a questão relativa a nulidade da sentença, por ausência de intimação.

Os Agravantes alegam a nulidade da fase de cumprimento de sentença, uma vez que, após a Sentença – de conversão do mandado monitório em título executivo judicial – não foram, efetivamente, intimados.

Com efeito, mostra-se sem qualquer fundamento jurídico a presente irresignação. Isto porque, conforme depreende-se dos autos, os Agravantes foram citados e intimados na Ação Monitória e permaneceram inertes, isto é, foram considerados e declarados revéis [
Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor; Art. 346.
Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.
Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar].

A Corte Superior de Justiça (STJ) tem entendido pela desnecessidade de intimação do réu revel (sem advogado constituído nos autos) pela imprensa oficial, bastando a publicação dos atos decisórios em cartório. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RÉU REVEL SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS PELA IMPRENSA OFICIAL, BASTANDO A PUBLICAÇÃO EM CARTÓRIO. ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O presente Recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3 do STJ, segundo o qual, aos recursos interpostos com fundamento no Código Fux (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo Código. 2.
Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, uma vez decretada a revelia, é desnecessária a intimação do réu revel (sem advogado constituído nos autos) pela imprensa oficial, bastando a publicação dos atos decisórios em cartório para satisfazer a exigência do art. 322 do CPC/1973
. Julgados: AgRg no AREsp. 495.046/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 14.10.2014; AgRg no AREsp. 118.269/GO, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 8.3.2013; AgRg no REsp. 749.970/PR, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA, DJe 16.8.2010. 3. O acórdão recorrido constatou a ocorrência da publicação em cartório, para rejeitar a alegação de cerceamento de defesa (fls. 315). Por conseguinte,
verifica-se que a interpretação adotada pela Corte de origem está em sintonia com a deste STJ, de maneira que é incabível o acolhimento da pretensão recursal
. 4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1652326/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020).

Feitas tais considerações, pelo menos na cognição sumária possível de ser exercida neste Recurso, a reforma da Decisão agravada não me parece ser medida razoável e adequada, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003692-88.2021.8.08.0000

AGRAVANTES
: ELCIMAR MIRANDA SANTIAGO & ELCIMAR MIRANDA SANTIAGO JÚNIOR

AGRAVADA:
SERVIÇOS DE REFORMAS DE CARROCERIAS LTDA-ME SERCAL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DO TÍTULO. NOTA FISCAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DE REVEL. PUBLICAÇÃO EM CARTÓRIO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Conquanto os Agravantes aleguem a nulidade do título por ausência de certeza, liquidez e exibilidade da obrigação, tenho que a desconstituição do documento escrito – nota fiscal – somente seria possível com a produção de provas, essas alicerçadas em fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC).
2.
Os Agravantes foram citados e intimados na Ação Monitória e permaneceram inertes, isto é, foram considerados e declarados revéis [
Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor; Art. 346.
Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.
Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar].

3.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.